Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718333-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO JOSE TONELLO MENDES FERREIRA, LAURA DEGANI, GUSTAVO BERNARDES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais dos requerentes/recorridos para condenar o recorrente à restituição de indébito tributário. A eg. 2a Turma Recursal manteve a sentença recorrida. Após a publicação do acórdão, o DISTRITO FEDERAL apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com fundamento no artigo 18, parágrafo 1o, da Lei 12.153/2009. É o relatório. Decido. Estabelece o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. As partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, requerer a uniformização de jurisprudência, antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Da análise dos autos, verifica-se que a parte pretende, na verdade, utilizar o incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, uma vez que, a teor do que se extrai do artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não é cabível o processamento do pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso inominado. Com efeito, o incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, e não pode ser admitido após o julgamento do Recurso (Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 05/3/2020, publicado no PJe: 01/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019). Posto isto, INDEFIRO o processamento do pedido de uniformização formulado pela parte. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital